Tribunal: TJDFT
Processo: 0732787-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732787-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G. H. D. G. H. REPRESENTANTE LEGAL: ROBSON HELOTERIO EMBARGADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DESPACHO Intime-se para contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator